Tribunal: TJMT
Processo: 0031900-36.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031900-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO SANTANA MANCILHA - CPF: 030.423.901-10 (APELANTE), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MEROS ABORRECIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida de fatura não enseja a indenização por danos morais, configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos; também porque não se configura hipótese de dano “in re ipsa” e não há comprovação de dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIO SANTANA MANCILHA (id. 14052984),
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº.31900-36.2016.811.0041 – Código 1150411, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a restituição, em dobro, dos valores cobrados

título de

“ANTIVÍRUS+BACKUP+EDUCA” nas faturas telefônicas da linha nº (65) 3665-6495, desde o ano de 2015 até a data da propositura da ação, acrescidos de juros de mora a partir da citação e corrigidos monetariamente a partir do desembolso. Determinou, ainda, a exibição por parte da empresa requerida, das faturas quando do início da fase de liquidação de sentença. Em razão da sucumbência reciproca, nos termos do art.86 do CPC, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e, no que tange aos honorários advocatícios, fixou-os em R$ 3.000,00 para o advogado de cada sujeito processual, suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido e que sejam fixados no patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, além da majoração da condenação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 14052986); apelante é beneficiário da Justiça Gratuita (id.14052960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIO SANTANA MANCILHA (id. 14052984),
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº.31900-36.2016.811.0041 – Código 1150411, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a restituição, em dobro, dos valores cobrados

título de

“ANTIVÍRUS+BACKUP+EDUCA” nas faturas telefônicas da linha nº (65) 3665-6495, desde o ano de 2015 até a data da propositura da ação, acrescidos de juros de mora a partir da citação e corrigidos monetariamente a partir do desembolso. Determinou, ainda, a exibição por parte da empresa requerida, das faturas quando do início da fase de liquidação de sentença. Em razão da sucumbência reciproca, nos termos do art.86 do CPC, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e, no que tange aos honorários advocatícios, fixou-os em R$ 3.000,00 para o advogado de cada sujeito processual, suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sobre o ponto de irresignação, o juiz sentenciante pontuou o seguinte (Num.14052981 – Pág.5):

“Em relação ao dano moral, este não merece guarida, pois, embora possa ter havido o desconto indevido de serviço contratado pelo autor em sua conta telefônica, tal fato, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

Ainda que se reconheça algum procedimento inadequado, por parte da empresa requerida, os descontos não se mostrariam suficientes para configurar indenização a título de dano moral.

A propósito:

“AÇÃO INDENIZATORIA. CONSUMIDOR. TELEFONIA MOVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DESCONSTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível N° 71006662464,TerceiraTurma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 28/06/2018).”

(...)

Não há desacerto na sentença.

Ora, sabe-se que o dano moral decorre de violação a atributos inerentes ao direito da personalidade, causando abalo, constrangimento, vexame, humilhação, aflição, sofrimento.

Acerca do tema, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

“Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização por triviais aborrecimentos.” (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed, SP: Malheiros, 1996, p. 76).

No caso, embora demonstrada falha na prestação dos serviços, tal fato isolado não ensejou qualquer ofensa à honra e a privacidade da parte, acarretando angústia, dor ou sofrimento.

Portanto, diante da ausência de negativação e tampouco qualquer restrição de crédito ou cobrança vexatória, capazes de provocar reais danos aos seus direitos da personalidade, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020